Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-43.2016.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004854-43.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JOELSON LINDOSO SILVA - CPF: 061.087.653-80 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA PARTE SOBRE A LESÃO DE SEU DIREITO (PRINCÍPIO DA “
ACTIO NATA
”) – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS – DESCABIMENTO (SÚMULA No 235/STJ) – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DA RÉ – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 696.269/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015). 2.
“O ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). 2. “Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 2. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula no 235STJ) 3. “
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1016812-38.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004854-43.2016.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela OI S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. no 1004854-43.2016.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por JOELSON LINDOSO SILVA, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida referente ao Contrato no 599404389, em relação à qual foi realizada a negativação do nome do autor, bem como para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 4 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de indenização por danos morais decorrentes de indevida inscrição restritiva de crédito (cf. Id. no 58670472 - pág. 1/5).

A ré/apelada argui prejudicial de prescrição dizendo que o “
comprovante de negativação colacionado pelo autor em sua inicial
(...)
traz como data do suposto ato ilícitos o dia 02/11/2012, ou seja, o recorrido teria até o dia 03/11/2015 respectivamente para pleitear em juízo eventuais direitos decorrentes das supostas negativações indevida
”, mas a demanda só foi ajuizada em 22/12/2016 (cf. Id. no 58670479 - pág. 4).

Aduz, ainda, que logo no dia seguinte ao ajuizamento da presente ação, o autor/apelado também propôs outra demanda contra sob fundamento similar, também em função de inscrições restritivas de crédito, sendo, pois, evidente a conexão entre elas, daí porque imperativa a reunião de processos (cf. Id. no 58670479 - pág. 6).

No mérito, afirma inexistência ato ilícito dizendo que “
foi identificado vínculo contratual da parte autora junto à recorrente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada
”, como demonstrado pela captura de imagens das telas de seu sistema interno vinculadas ao Id. no 58670479 - pág. 8/9.

Sustenta, ainda, descabimento do pedido indenizatório, seja em virtude da pré-existência de outras negativações em desfavor do autor, ou então pela falta de demonstração do abalo ao seu patrimônio imaterial (cf. Id. no 58670479 - Pág. 10/13).

Pede, pois, reforma da sentença para que, reconhecida a prescrição, seja extinto o feito com resolução do mérito; alternativamente, pede reunião de processos por conexão e, no mérito, reforma da sentença para julgar improcedente o pedido (cf. Id. 58670479 - Pág. 1/15).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 58670484 - Pág. 1/15).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Prejudicial de prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em prescrição, pois, como se sabe, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, nas ações indenizatórias ajuizadas em razão de inscrições restritivas de crédito alegadamente indevidas, o termo inicial do prazo prescricional trienal é a data da ciência da parte autora sobre a lesão ao seu direito.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 696.269/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

No caso, não há nos autos absolutamente nenhum elemento de convicção no sentido de que o autor teve ciência da negativação antes da emissão do extrato da “
Consulta de Balcão ao Serviço de Proteção ao Crédito
”, fato ocorrido em 15/12/2016, uma semana antes do ajuizamento da demanda (cf. Id. no 58669492 - Pág. 6/7).

Não se pode falar, pois, em decurso do prazo prescricional trienal antes do efetivo ajuizamento da demanda.

Rejeito, pois, a arguição prejudicial.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, de início, que não se pode cogitar da reunião de processos, por conexão, se um deles já foi sentenciado, como no caso (Súmula no 235 do eg. STJ).

Quanto ao mérito,
anoto que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a empresa/ré – o autor diz textualmente que “não mantém nenhuma relação jurídica, muito menos realizou algum contrato com a referente empresa” (cf. Id. no 58669491 - pág. 2) –,
independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso, não há mínima comprovação da efetiva celebração de contrato, esta que deveria ocorrer pela exibição do instrumento contratual assinado pelas partes, o que não ocorreu no caso, já que não se prestam para tanto a simples e solitária exibição de imagens capturadas de telas sistêmicas da ré/apelante.

Mantém-se, pois, a conclusão de que a ré/apelante
nada fez para provar a existência do pacto.

N
ão havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, sendo completamente prescindível, ainda, prova do abalo ao patrimônio imaterial do negativado, posto que o dano moral, na hipótese, caracteriza-se “
in re ipsa
”.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE CONTESTOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PROMOVEU NEGATIVAÇÃO – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – (...) Diante da alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. Não comprovada a existência da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1007113-69.2018.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...). Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1016812-38.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

Ao contrário do que sustenta a apelante, o acolhimento do pedido indenizatório não esbarra no disposto na Súmula no 385 do eg. STJ, que diz que, “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”
(STJ – 2a Seção – Súmula 385 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009

grifei
e
destaquei
)
.

É que, apesar de a prova da negativação exibida pelo autor revelar a existência de treze apontamentos restritivos de crédito, tanto junto ao SPC quanto à SERASA, as demais anotações desabonadoras foram feitas
após
a conduta lesiva praticada pela ré/apelante, de modo que a Súmula no 385/STJ não lhe aproveita.

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em patamar que atenda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No caso, a negativação foi realizada em 02/11/2012 (cf. Id. no 58669492 - pág. 6), e somente em 21/09/2019, quase sete anos depois (cf. Id. no 58670474 - Pág. 1/7).

Assim, considerando a extensão do dano causado ao autor, descabe a pretendida minoração do valor indenizatório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020